Tribunal: TJDFT
Processo: 0807460-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0807460-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISIS RODRIGUES ALECRIM AUSTIN, CARL ALECRIM AUSTIN EMBARGADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Cuida-se de pedido de uniformização de interpretação de lei formulado pela recorrente/parte autora. O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. O TJDFT editou o Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021), tratando do tema. Em seu art. 91, incisos, disciplinou que o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso; pelo Ministério Público, nos processos em que sua intervenção seja necessária ou; por qualquer juiz de turma recursal, de ofício e preliminarmente, ao dar voto em sessão de julgamento. No caso em exame, o recurso já foi julgado, não havendo a possibilidade de novo julgamento, exaurido o prazo para que seja requerida a uniformização de jurisprudência nos presentes autos. Ademais, em se tratando de pedido formulado pela parte recorrente, seu requerimento deveria ter sido formulado em sede de razões recursais, estando preclusa a oportunidade para tanto. O art. 92, inciso I, do mencionado regimento estabelece que o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, exatamente a hipótese dos autos. O Pedido de Uniformização de Jurisprudência não configura sucedâneo recursal, mas apenas meio de uniformização dos julgados e coesão à jurisprudência local. Não conheço do pedido. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora